Tribunal: TJDFT
Processo: 0702907-65.2019.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. RESPONSABILIDADE DOS GENITORES. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA.
1. O dever de prestar alimentos está sedimentado na obrigação de fornecer assistência, seja em dinheiro ou in natura, visando a suprir as necessidades básicas do alimentando. Podem abranger, além da alimentação propriamente dita, o vestuário, o lazer, a assistência médica e odontológica, a habitação, a educação etc. (alimenta civilia e alimenta naturalia).
2. Os alimentos devem ser fixados equitativamente pelo Juiz, atentando-se para a necessidade daquele que os pleiteia e os recursos do alimentante, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil. Assim, a verba alimentícia há de ser arbitrada de forma racional e equilibrada, observando-se o binômio necessidade/possibilidade.
3. Em que pese pleitear-se a redução do valor arbitrado, observa-se que a pensão alimentícia fixada no equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo vigente não se mostra desproporcional na espécie, pois perfeitamente suportável pelo devedor.
4. Recurso conhecido e desprovido.